Tribunal: TJES
Processo: 0027312-16.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027312-16.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIMALDO BARBOSA DE SA JUNIOR e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AFASTADA
. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA.
VALIDADE.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
NÃO DEMONSTRADO
. TARIFA DE CADASTRO.
INOVAÇÃO RECURSAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rimaldo Barbosa de Sá Júnior e outra contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo, em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. Os recorrentes alegam prescrição do título, extinção da fiança pela renovação automática do contrato, cobrança em duplicidade dos valores em razão de plano de recuperação judicial homologado e abusividade da tarifa de cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o título que embasa a ação monitória está prescrito; (ii) determinar se a fiança foi extinta em razão da renovação automática do contrato; (iii) apurar a existência de cobrança em duplicidade dos valores devidos; e (iv) analisar a suposta abusividade da tarifa de cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da cédula de crédito bancário não se verifica, pois, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para cobrança da cédula de crédito bancário é de cinco anos, conforme artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. O contrato foi assinado em 27/08/2015 e a ação ajuizada em 20/09/2019, dentro do prazo.

A renovação automática do contrato principal não implica extinção da fiança, pois o contrato prevê expressamente a responsabilidade dos fiadores nas prorrogações. Segundo o artigo 835 do Código Civil, cabe ao fiador notificar o credor para sua exoneração, o que não ocorreu no caso.

Quanto à alegação de pagamento em duplicidade devido à novação dos créditos decorrentes da recuperação judicial, os recorrentes não comprovaram o alegado, não juntando documentos que demonstrassem a quitação do contrato, apresentando apenas tabelas unilaterais e comprovantes sem relação com a cédula de crédito bancário em discussão.

A abusividade da tarifa de cadastro constitui inovação recursal indevida, razão pela qual não pode ser analisada nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a cobrança de cédula de crédito bancário é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

A prorrogação automática de contrato não extingue a fiança, sendo responsabilidade do fiador notificar o credor para exoneração, conforme o artigo 835 do Código Civil.

Alegações de quitação ou pagamento em duplicidade devem ser comprovadas documentalmente.

A inovação recursal em apelação é vedada, inviabilizando a análise de novas alegações como a abusividade da tarifa de cadastro.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 5º, I; art. 818; art. 835; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.613.746/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1676.381/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0027312-16.2019.8.08.0024

APELANTES
:
RIMALDO BARBOSA DE SÁ JÚNIOR E OUTRA

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Rimaldo Barbosa de Sá Júnior e outra em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.
,

que rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo
.

Sustentam os recorrentes, inicialmente, não ser possível o ajuizamento da ação monitória em face dos coobrigados, porquanto prescrito o título de crédito.

E mais: embora o contrato preveja a renovação automática, tal não importa em prorrogação automática da fiança, que deve ser declarada extinta.

Prosseguem afirmando que a instituição financeira pleiteia o recebimento dos valores em duplicidade, na medida em que os pagamentos foram abarcados pelo plano de recuperação judicial homologado.

Por fim, apontam a abusividade da tarifa de cadastro, sendo mister o reconhecimento nesse sentido.

Pois bem.

O apelado ajuizou demanda monitória em face dos apelantes em decorrência do inadimplemento do contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex nº 292.103.385.

De início, afasto a alegada prescrição do título que embasou a inicial, pois, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível,

t
rata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil”
.(AgInt no AREsp n. 2.613.746/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).

Assim, assinado o instrumento na data de
27/08/2015
, resta claro que o prazo quinquenal para a propositura da ação não restou superado, considerando o seu ajuizamento no dia
20/09/2019
.

Melhor sorte não assiste aos apelantes quando alegam que, na qualidade de fiadores, deveriam ser liberados da obrigação em razão da renovação automática.

Prevê o art. 818 do diploma civil que, “
p
elo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”.

Por sua vez, o art. 835 daquele código estipula que
“o
fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor”.

Neste caso, a cláusula vigésima nona é clara ao dispor que os fiadores se responsabilizariam pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo financiado,
“quer no primeiro período de vigência, quer nas prorrogações que se realizarem”.

Assim, inexistindo notificação ao credor, não há como reconhecer a alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes, sendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
"validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil"
(AgInt no REsp n. 1676.381/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 18/5/2020).

Acerca do alegado pagamento em duplicidade em razão da novação dos créditos decorrentes da recuperação judicial, tenho que os apelantes não lograram êxito em fazer prova do alegado.

A matéria foi ventilada nos embargos monitórios, sendo noticiada a homologação do plano e a publicação do quadro geral de credores.

Todavia, referidos documentos não acompanharam a peça defensiva, tratando-se, portanto, de simples alegação.

Ademais, as tabelas apresentadas à fl. 105 e id. 10504593 foram produzidas unilateralmente e, além de divergentes, não comprovam a efetiva quitação do contrato em discussão.

No mesmo sentido, os comprovantes de pagamento id. 10504595 também não fazem nenhuma menção à cédula de crédito bancário, de modo que inviável a sua vinculação ao débito perseguido na presente via.

Por fim, não há falar em abusividade da tarifa de cadastro, tratando-se de indevida inovação recursal.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.